Tribunal: TJES
Processo: 5007979-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007979-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MARIA JULIA OLIVEIRA AMOR DIVINO

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007979-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADA:
MARIA JULIA OLIVEIRA AMOR DIVINO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE

CARIACICA - DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para permitir a permanência de candidata em concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, regulamentado pelo Edital nº 01/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a eliminação da candidata do certame por ter apresentado contrato de locação como comprovante de residência, à luz das disposições do edital que regem a comprovação de residência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital de abertura do concurso (item 5.4) admite, expressamente, a apresentação de cópia autenticada de contrato de locação com firma reconhecida como meio válido de comprovação de residência.

4. O contrato apresentado pela candidata foi celebrado em janeiro de 2024 com validade de seis meses, abrangendo, portanto, o período da convocação, ocorrida em março do mesmo ano.

5. A exigência editalícia quanto à data de emissão do comprovante de residência deve ser interpretada com razoabilidade, sobretudo quando o documento apresentado evidencia vínculo habitacional atual e contínuo.

6. A eliminação da candidata com base exclusivamente na data do contrato, sem considerar a validade temporal do documento, mostra-se desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade e da vinculação ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007979-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADA:
MARIA JULIA OLIVEIRA AMOR DIVINO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE

CARIACICA - DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da decisão de id 43094381 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, em Ação de Obrigação de Fazer nº5009184-20.2024.8.08.0012 ajuizada por MARIA JULIA OLIVEIRA AMOR DIVINO, deferiu o pedido liminar para determinar que o requerido, ora Agravante, permita a permanência da requerente no concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, regulamentado pelo Edital de Abertura nº 1/2023, caso o único impedimento seja o critério de apresentação de comprovante de residência, possibilitando a matrícula no curso introdutório.

Em suas razões (id 8735385), o Município Agravante sustenta, em síntese, que:
I)
o edital faz lei entre as partes, de modo que suas disposições devem ser obedecidas integralmente por aqueles que, cientes, optaram por participar do certame na forma como previamente regulamentado;
II)
o item 13.7 do Edital nº1/2023 previu a exigência da apresentação de comprovante de residência atualizado emitido no mês de convocação para a matrícula, ou, do mês anterior;
III)
tendo a Agravada apresentado documentado firmado em data anterior, diversa à previsão editalícia, foi correta a sua eliminação.

Ao final, pleiteou a concessão de efeito suspensivo, o que restou indeferido pela decisão de id 8861140.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id 13097110).

Pois bem. Decido.

Analisando os autos de origem, verifica-se que a parte autora alega ter se inscrito no processo seletivo público destinado ao provimento de vagas nos empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, regido pelo Edital 01/2023.

Assevera que, após classificada e convocada para a matrícula no curso introdutório de formação inicial, em 27/03/2024, apresentou como comprovante de residência um contrato de locação. Contudo, teve sua matrícula obstada sob o fundamento de que o referido documento não atenderia às exigências constantes do item 13.7 e do subitem 2 do edital, os quais requerem que o comprovante de residência seja datado do mês da convocação ou do mês imediatamente anterior.

O juízo
a quo
deferiu a medida liminar, ao reconhecer a presença concomitante do
periculum in mora
e da plausibilidade do direito invocado, consignando, em suma, que o edital admite a forma documental apresentada pela autora e que a decisão administrativa que resultou em sua eliminação revela-se desarrazoada. Confira-se, a propósito, o seguinte excerto:

“[...] Por periculum in mora compreende-se o perigo de dano próximo ou iminente de lesão que provavelmente deva ocorrer antes da solução definitiva do processo, o que justifica a concessão da tutela antecipada de urgência.

A probabilidade do direito, por sua vez, consubstancia-se na identificação da verossimilhança das alegações e na sua plausibilidade, bem como na probabilidade de que o direito alegado venha a ser reconhecido após a conclusão da instrução processual.

No caso em tela, vislumbro a probabilidade do direito visto que a Requerente, a meu ver, cumpriu a exigência posta pela Administração, na medida em que comprovou a sua residência de forma atual.

O edital do processo exige, para a matrícula no curso introdutório, a apresentação de comprovante de residência atualizado emitido no mês de convocação para a matrícula ou mês anterior (item 13.7, “c”).

A candidata juntou contrato de locação com validade de 6 (seis) meses, assinado em janeiro de 2024, com firma reconhecida (ID 43066287). O edital do certame, por sua vez, autoriza a referida forma de comprovação da residência:

5.4. Como comprovante de residência poderão ser apresentados os seguintes documentos:

a) cópia simples de conta de água, gás, energia elétrica, telefone (fixo ou celular), boleto bancário (condomínio), onde conste o nome do candidato; e (ou)

b)
cópia autenticada do contrato de locação ou declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência do candidato, com firma reconhecida do proprietário do imóvel (ver modelo de declaração no Anexo V);

A comprovação de que a Requerente juntou o aludido contrato de locação está na resposta de indeferimento ao recurso administrativo (ID 43066290), em que a Banca responde:

Conforme dispõe o Edital de convocação para matrícula do curso introdutório no item “2. A matrícula deverá ser realizada mediante a apresentação de cópia simples do RG, CPF e comprovante de residência atualizado, emitido no mês de convocação para a matrícula ou mês anterior via upload pela “área do candidato” no período entre 1 e 5 de abril de 2024”. O comprovante de residência apresentado é do mês de janeiro.

Entretanto, a banca não considerou que, no edital de abertura do certame, foi considerado como comprovante de residência a cópia autenticada do contrato de locação, conforme cláusula transcrita acima.

Em que pese tenha apresentado o contrato de locação firmado no mês de janeiro - enquanto foi convocada no mês de março -, considero essencial analisar a razoabilidade do ato de eliminação.

O princípio da razoabilidade se aplica à limitação do poder discricionário da Administração. Ele impõe que, ao atuar dentro da discricionariedade administrativa, o agente público obedeça a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso comum.”

Consoante já consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado neste recurso, a Agravada apresentou, no ato da matrícula, contrato de aluguel celebrado em janeiro de 2024 e com duração de 6 (seis) meses (id 43066287). Isso posto, considerando que sua convocação para matrícula se deu em março de 2024, depreende-se que o documento apresentado, embora não emitido no próprio mês da convocação ou mês anterior, encontrava-se com suas disposições vigentes.

Ademais, verifica-se do item 5.4 do edital (id 43066288) que a cópia autenticada de contrato de locação constitui comprovante de residência válido e aceito, como se pode observar:

5.4. Como comprovante de residência poderão ser apresentados os seguintes documentos:

a) cópia simples de conta de água, gás, energia elétrica, telefone (fixo ou celular), boleto bancário (condomínio), onde conste o nome do candidato; e (ou)

b) cópia autenticada do contrato de locação ou declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência do candidato, com firma reconhecida do proprietário do imóvel (ver modelo de declaração no Anexo V); (grifo nosso)

Como cediço, o edital do concurso público ostenta força normativa entre as partes e, uma vez publicado, vincula tanto o candidato que firma a inscrição quanto o ente público responsável pelo certame, sendo imprescindível sua observância, em respeito aos princípios que norteiam os atos administrativos, em especial, o da vinculação ao edital.

Dessarte, evidenciando-se que o instrumento convocatório contempla a espécie documental apresentada pela Agravada, impõe-se reconhecer como desarrazoada e desproporcional a decisão administrativa que indeferiu a matrícula da recorrida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.